Tribunal: STF
Processo: HC 258534
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios (eDOC.05) opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus (eDOC.04). 



    Alega-se que a decisão embargada incorreu em omissão, pois “não examinou o cerne da petição inicial, que alegava violação à dignidade e à liberdade de expressão do impetrante em razão da declaração da Ministra Cármen Lúcia. O despacho limitou-se a afirmar que o pedido não se enquadra nas hipóteses de cabimento do habeas corpus (art. 102, CF e arts. 647, 647-A e 650, I, CPP), sem analisar a jurisprudência citada (HC 95.009, Rel. Min. Celso de Mello, 2008), que reconhece a ampliação do habeas corpus para proteger direitos fundamentais além da liberdade de locomoção, como a dignidade e a liberdade de expressão”.



     



    Sustenta-se que a aplicação de multa é desproporcional e “contraria o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), especialmente considerando que o impetrante é leigo em direito e não foi devidamente orientado sobre os meios processuais adequados”.



    Por fim, alega-se que “A decisão não esclarece como o pedido do impetrante constitui ato atentatório, limitando-se a citar processos anteriores sem detalhar a relação com o caso concreto. Tal vagueza compromete o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), essencial ao Estado Democrático de Direito”.



    À vista do exposto, requer: i) “O recebimento e processamento dos embargos de declaração, para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas na decisão proferida no HC 258.534/DF”; ii) “A análise do mérito do pedido original, reconhecendo a violação dos direitos à dignidade e à liberdade de expressão do impetrante, decorrentes da declaração da Ministra Cármen Lúcia.”; iii) “A retratação pública da Ministra Cármen Lúcia pela declaração que rotula a população brasileira como “213 milhões de pequenos tiranos soberanos”, a ser publicada em sessão do STF ou por comunicado”; iv) “A revogação da multa aplicada com base no art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do CPC, por ser desproporcional e violar o direito de acesso à justiça”; v) “A concessão de efeito infringente aos embargos, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, para reformar a decisão e garantir a proteção dos direitos fundamentais do impetrante”; vi) “A notificação da Ministra Cármen Lúcia para, querendo, apresentar defesa no prazo legal” e vii) “O reconhecimento de repercussão geral, dado o impacto da declaração sobre os direitos digitais e a liberdade de expressão de toda a população brasileira”.



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão o embargante. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que o impetrante o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses legitimam a atuação desta Corte. Ademais, considerando a formulação de reiterados pedidos manifestamente inadmissíveis, o embargante foi previamente cientificado petições supervenientes configurariam atos atentatórios à dignidade da justiça, situação na qual é admitida a aplicação de multa.



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente